Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. CASO CONCRETO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, PREVIC E CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais.
2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
3. O indeferimento do pedido de consulta junto à Susep – Superintendência de Seguros Privados – não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios. E, como já apontado na decisão, este é um órgão regulador e fiscalizador das seguradoras e não de cadastro de seguros. No mesmo sentido, quanto à consulta à CNSeg – Confederação Nacional das Seguradoras –, trata-se de órgão de classe, que não teria a função de fornecimento das informações pretendidas. Por fim, quanto à Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar –, ressalta-se que eventuais ativos de previdência privada não compõem patrimônio disponível dos devedores e, outrossim, são voltados à constituição de reserva para a percepção de remuneração no futuro, portanto, insuscetíveis de penhora (art. 833, IV do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.